Tribunal: TJBA
Processo: 8067026-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067026-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA AGRAVADO: VALDELINO PIRIS DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DE CARÁTER RELATIVO. FOROS CONCORRENTES. FACULDADE DO EXEQUENTE DE AJUIZAR A AÇÃO NO DOMICÍLIO DO RÉU, NO FORO DE ELEIÇÃO, NO LUGAR DO PAGAMENTO, NO LUGAR DA SITUAÇÃO DOS BENS SUJEITOS À EXECUÇÃO OU NO LUGAR EM QUE SE PRATICOU O ATO OU ONDE OCORREU O FATO QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO. ART. 53, III, “D”, E ART. 781 DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8067026-24.2024.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Agravados VALDELINO PIRIS DOS SANTOS e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator